Tribunal: TJDFT
Processo: 0003648-85.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003648-85.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGNELLO GONCALVES, BENEDITO MORAIS, CELSO DE MELO, JOSE ALVES TABANEZ, JOSE AZEREDO, JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, LUCAS PEREIRA DE ARAUJO, RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA, ELISEU CONCEIÇÃO, JOSE ALENCAR TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário do credor JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, n. 0004322-69.2015.8.07.0001, em tramitação na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor do falecido JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Confiro a esta decisão força de ofício. 2. Após, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o número de CPF e o nome e a qualificação de eventuais pensionistas do credor ELISEU CONCEIÇÃO ou ELIZEU CONCEIÇÃO (CI 028.112 - SEP/DF). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios